Tribunal: CARF
Processo: 10166.730320/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730320/2015-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.421 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
SMAFF AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA. RENÚNCIA ÀS ALEGAÇÕES
DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Em qualquer fase processual, ainda que já iniciado o julgamento pelas turmas
do CARF, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto. Havendo
informação de desistência do recurso e de confissão de débitos por conta de
adesão à Transação Tributária do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal
(PRLF), independentemente de ter aperfeiçoado a adesão, há de ser
reconhecida a renúncia às alegações de defesa. Recurso Voluntário Não
Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, ante a desistência do recurso e renúncia às alegações de defesa
formalizadas pela Recorrente, por meio do Pedido de Adesão à Transação Tributária do
Programa de Redução de Litígio Fiscal, formalizado no processo administrativo no
13031.185956/2023-51. Julgamento iniciado em março de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730320/2015-43
Fl. 4004
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.421 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730320/2015-43

Trata-se de recursos voluntários interpostos contra acórdão de primeira instância
que manteve os lançamentos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes aos anos-calendário de 2010, 2011, e 2012.
As infrações apuradas se referem a resultados operacionais não declarados, e à
multa isolada decorrente da falta de recolhimento sobre a base estimada.
Em apertada síntese, entendeu a autoridade fiscal que as receitas auferidas pela
empresa SMAFF Locadora de Veículos Ltda (doravante denominada LOCADORA), em verdade
seriam
da
empresa
SMAFF
Automóveis
Ltda.
(doravante
denominada
SMAFF
AUTOMÓVEIS), pessoa objeto da autuação ora em exame, bem como das demais empresas do
GRUPO SMAFF.
Para melhor compreensão dos fatos, e pela clareza do relatório da Resolução de
fls. 3804/3810, reproduzo-o para, em seguida, adotá-lo:
1. Trata-se de processo administrativo decorrente de autos de infração lavrados para a
cobrança de IRPJ e CSLL, no montante de R$16.376.319,00, referente aos anos-
calendário de 2010, 2011, 2012, conforme o quadro abaixo:

Imposto/
Contribuição
Juros de
Mora
Multa de
150%
Multa
Total
isolada
IRPJ
3.406.298,04 1.448.409,15 5.109.447,07 2.058.399,73 12.022.553,99
CSLL
1.223.561,21
519.612,50
1.835.341,82 775.249,48
4.353.765,01

16.376.319,00
2. Cumpre consignar que as exigências de PIS e COFINS, decorrentes do mesmo
procedimento fiscal, são objetos do Processo Administrativo Fiscal de
n°10166.730321/2015-98. Conforme consta no relatório da decisão de piso, quando
julgado pela 2a Turma da DRJ/POA, foram mantidas integralmente os lançamentos do
referido processo.
3. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls.3000/3036), a contribuinte teria
praticado planejamento tributário abusivo, transferindo parte de suas receitas de
comissões de financiamento de veículos para empresa diversa do mesmo grupo
econômico, a SMAFF Locadora de Veículos Ltda, que seria uma empresa fictícia dentro
da estrutura do grupo. A fiscalização constatou que as receitas da contribuinte teriam
sido transferidas para a Locadora, enquanto os custos e as despesas eram mantidos na
SMAFF Automóveis Ltda.
4. Tais conclusões partiram dos seguintes fatos constatados pela fiscalização, conforme
sintetizado no item 3 do TVF:
"3 DA FRAUDE 18. Em sucinta síntese, relatam-se várias constatações que, em
seu conjunto, comprovam o planejamento tributário abusivo efetuado pelo
GRUPO SMAFF com a utilização da LOCADORA:
•
inexistência de contratos de prestação de serviços de correspondente
bancário, mas com a emissão de notas fiscais de prestação de serviço
de correspondente bancário (serviço regulado pelo BACEN);
Fl. 4005
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.421 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730320/2015-43

•
e, mesmo com a existência de alguns contratos, há a constatação plena
das incapacidades técnico-operacional e técnico-profissional para a
execução desses poucos contratos pela LOCADORA;
•
transferência de recursos financeiros recebidos pela LOCADORA das
Instituições Financeiras, pelo pretenso serviço prestado, para a
propriedade das empresas do GRUPO SMAFF;
•
Sócios com mais de 24% do capital social, em conjunto, não receberam
nada, não obstante o contrato social ditar a proporcionalidade de
distribuição de lucros referente à participação societária;
•
Os sócios/administradores da fiscalizada e da LOCADORA são os
mesmos;
•
A LOCADORA tem sede coincidente com a da SMAFF;
•
A LOCADORA não tem sede própria, mas também não paga aluguel;
•
em certo período, a LOCADORA tem automóveis, mas, não os aluga,
também, não tem espaços (terreno, prédio...) nem incorre em despesas
escriturados na contabilidade, para guardar esses bens.
•
a SMAFF arca com diversas despesas que deveriam ser da
LOCADORA;
•
incorre em despesa de processamento de dados de impressos e material
de escritório, mas não tem patrimônio escriturado que gerasse essas
despesas. fls. 1838/1842)
•
conforme escrituração contábil, a LOCADORA não utiliza água, luz e
telefone para seu funcionamento. (fls. 2188/2243)".
5. Por economia processual e por bem retratar as circunstâncias que levaram a
fiscalização ao ajuste da base tributável e a apuração do IRPJ e da CSLL a pagar,
transcrevo abaixo trechos do Termo de Verificação Fiscal:
"5 DA TRIBUTAÇÃO DE IRPJ E CSLL
83. Como se verificou, este "planejamento tributário" de transferência
de receitas do GRUPO SMAFF, especificamente neste Termo, a
parcela da fiscalizada, para a LOCADORA, permitiu a redução do
Lucro da SMAFF, tributada pelo Lucro Real, posto que parcela de suas
receitas foram direcionadas à LOCADORA, tributada pelo Lucro Presumido.
84.
Por este motivo, esta fiscalização procedeu à inclusão das
operações da suposta empresa, na tributação da SMAFF (Lucro Real
Anual), de modo a se tributar as operações considerando resultado da
SMAFF, conforme rateio explicitado. Nesse sentido, o julgado
administrativo no Acórdão do CARF de n. ° 101-95.208 (19/10/2005):
"IRPJ - CSLL - CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA COM ARTIFICIALISMO -
DESCONSIDERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRETENSAMENTE PRESTADOS -
MULTA QUALIFICADA -
NECESSIDADE DA RECONSTITUIÇÃO DE EFEITOS VERDADEIROS
Comprovada a impossibilidade fática da prestação de serviços por empresa
pertencente aos mesmos sócios, dada a inexistente estrutura operacional, resta
caracterizado o artificialismo das operações, cujo objetivo foi reduzir a carga
Fl. 4006
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.421 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730320/2015-43

tributária da recorrente mediante a tributação de relevante parcela de seu
resultado pelo lucro presumido na pretensa prestadora de serviços. Assim sendo,
devem ser desconsideradas as despesas correspondentes. Todavia, se ao engendrar
as operações artificiais, a empresa que pretensamente prestou os serviços sofreu
tributação, ainda que de tributos diversos, há de se recompor a verdade material,
compensando-se todos os tributos já recolhidos."
85. Para efetuar essa recomposição, a LOCADORA foi intimada a
apresentar discriminação mensal por concessionária das receitas de financiamento de veículos. A LOCADORA apresentou a seguinte
explicação: fls.1415/1428)
"... sobre as receitas de financiamento a forma de controle usada na época eram
planilhas nas quais mostram o montante total da operação sendo discriminados
por empresa dentro da planilha".
86. Ao perscrutar as citadas planilhas (fls. 2870 - Anexo) constatou-se que nelas
englobavam todas receitas oriundas da prestação de serviços de intermediação de
financiamento bancário de todo GRUPO SMAFF sem a discriminação correta de
qual parcela foi supostamente executada pela LOCADORA.
87. As informações contidas nessa planilha corrobora mais ainda com a
constatação de que o negócio empresarial, a prestação de serviços de
intermediação de financiamento bancário, é, verdadeiramente, executado por todo
o GRUPO SMAFF (SMAFF, ÚNICA, IMPORT e NORDESTE) no momento da
venda de veículos, nas suas concessionárias e é controlado por essa planilha.
88. Assim, essa fiscalização, conforme tabelas abaixo, não obstante a LOCADORA
ter sido intimada para fornecer a discriminação correta e específica de cada
receita, supostamente executada pela LOCADORA, por concessionária, resolveu
atribuir as parcelas de receitas (fls. 1843/2187), despesas (fls. 2188/2243), DCTF
(fls. 1431/1566) e retenções (fls. 1567/1603), proporcionais ao critério racional da
distribuição do lucro feita pela LOCADORA para as quatro empresas do grupo.
(fls. 2244/2246)
89. Pois: 1. elas foram as únicas beneficiárias desses receitas/lucros da
LOCADORA; 2. essa distribuição de lucro serviu para liquidar os ativos
denominados Empresa Ligada da LOCADORA, conforme já demonstrado; 3. por
meio de resultado de equivalência patrimonial e das transferências financeiras, o
efeito econômico-contábil da distribuição de resultado já se integrou
incondicionalmente6 ao patrimônio do GUPO SMAFF e, consequentemente, ao
dos seus sócios.
(...)
90. Desta forma, fez-se necessário recompor a base tributável do IRPJ e CSLL da
SMAFF (fls 260/503), nos anos calendários de 2010 a 2012, com adição do rateio
do resultado atribuído à LOCADORA, conforme demonstrado no quadro abaixo:

IRPJ - 2010 A 2012

a
b
t = a + b
d = 0,15 x c
e=0,1x(t-
240000)
f = d + e
Período
Bas*
Tributável
SMAFF
Resultado da
Locadora
Base
Tributável
Ajustada
TRT\F<15tt)
IRPJ
(Adicional)
TRPJ Devido
31/12/2010
31/12/2011
31/12/2012
2.090.488,08
349.192,25
(2404.205,70)
8.965.005,68
11.015.444,99
4.499.98438
11.055.493,76
11.364.637,24
2.095.778,68
1.658.324,06
1.704.695,59
314.366,80
1.081.549,38
1.112.463,72
185.577,87
2.739.873,44
2.817.159,31
499.944,67
Fl. 4007
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.421 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730320/2015-43

9
1. Feitos os ajustes e com a Base Tributável Ajustada, calculou-se o IRPJ e
CSLL a pagar, levando em consideração, para o levantamento, os valores dos
tributos retidos na fonte (fls. 1014/1125), os valores informados em DCTF (fls.
504/1013), saldos negativos declarados em PERD/COMP (fls. 1126), referentes
à SMAFF, e os declarados em DCTF (fls. 1431/1566) e os retidos pelas fontes
pagadoras (fls. 1567/1603) relativos à LOCADORA proporcionais ao critério de
rateio supracitado".
IRPJ - 2010 A 2012

f
g
h
i
j
k
L = f-g-h+i-
j-k
Período
ÍRPJ
Devido
DCTF
SMAFF
Retenções
SMAFF
PERD/COMP
SMAFF
DCTF
Locadora
Retenções
Locadora
IRPJ a
Pagar
31/12/2010
31/12/2011
31/12/2012
2.739.873,44
2.817.159,31
499.944,67
766.833,73
1.188,05
186.743,58
104.144,12
62.110,01
28.00733
372.420,66
0,00
214.750.91
623.545,45
756.477,72
315.467,29
140.812,24
179.590,67
72.865.93
1.476.958,56
1.817.792,86
111.611,45

CSLL - 2010 A 2012

d
e
f
B
h
i
j = d-e-f+g-h-i
Período
CSLL
Devida
DCTF
SMAFF
Retenções
SMAFF
Perd/Corap
SMAFF
DCTF
Locadora
Retenções
Locadora CSLL a Pagar
31/12/2010
994.994,44
302.560,96 1.041,85
115.458,88
278.423,50
460,96
527.966,05
31/12/2011
1.022.817,35
30.487,99
939,31
0,00
340.742,67
0,00
650.647,38
31/12/2012
188.620,08
79.566,82
1.714,71
81.281,53
143.672,30
0,00
44.497,78

6. A empresa autuada optou pela forma de tributação do Lucro Real Anual, com cálculo
de IRPJ e CSLL por estimativa. Entretanto, para a fiscalização, o uso da empresa
Locadora garantiu à empresa autuada a diminuição das estimativas mensais de IRPJ e
CSLL. Em decorrência da constatação de falta de recolhimento das referidas estimativas
mensais, nos anos-calendário de 2010 a 2012, foi aplicada multa isolada nos termos do
artigo 44, inciso II, alínea "b", da Lei n°11.488/07.
7. Ademais, foi aplicada multa de ofício qualificada, nos termos do artigo 44, §1°, da
Lei n°9.430/96, diante da conclusão da fiscalização de que a empresa SMAFF Locadora
foi criada única e exclusivamente com o intuito de evitar tributação mais onerosa na
empresa principal, configurando fraude.
8. Foram responsabilizados solidariamente pelo crédito tributário (artigo 124, I, do
CTN) as seguintes pessoas jurídicas: (i) Única Brasília Automóveis Ltda; (ii) Smaff
Import Veículos Ltda; e (iii) Smaff Nordeste Veículos Ltda, em razão da caracterização
de grupo econômico de fato (Grupo Smaff) com interesse comum de suas empresas na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
9. Foram responsabilizados pessoalmente pelo crédito tributário (artigo 135, inciso III,
do CTN) as seguintes pessoas físicas: (i) Marcio Antônio Carlos Machado; (ii)
CSLL - 2010 A 2012

b
c = a + b
d = 0,09 x c
Período
Base Tributável
SMAFF
Resultado da
Locadora
Base Tributável
Ajudada
CSLL Devida
31/12/2010
31/12/2011
31/12/2012
2.090.488,08
349,192,25
(2.404.205,70)
8.965.005,68
11.015.444,99
4.499.984,38
11.055 493,76
11,364,637,24
2.095.778,68
994.994,44
1,022,817,35
188.620,08
Fl. 4008
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.421 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730320/2015-43

Fernanda Accioly Carlos Machado Farah; (iii) Marcelo Acioly Carlos Machado; e (iv)
Marcio Antônio Carlos Machado Júnior, em razão de serem responsáveis pela fraude
constatada, configurando descumprimento à lei.
10. Ademais, foi lavrada Representação Fiscal para fins penais em face dos
responsáveis da contribuinte (Marcio Antonio Carlos Machado, Fernanda Accioly
Carlos Machado Farah, Marcelo Accioly Carlos Machado e Marcio Antonio Carlos
Machado Júnior), diante da constatação de fatos que, em tese, configuram a prática de
ilícito previsto na legislação tributária (artigo 1°, inciso II, da Lei n° 8.137/90).
11. Devidamente intimados (Avisos de Recebimento em 10/12/2015 e 11/12/2015,
fls.2985/2990) a Contribuinte e todos os responsáveis solidários apresentaram,
individualmente, Impugnações ao lançamento (fls. 3030/3066; 3182/3225;
3351/3394; 3135/3178; 3234/3277; 3338/3381; 3280/3323; e 3077/3120).
12. Em sessão de 10 de janeiro de 2017, a 1a Turma da DRJ/POA, por unanimidade de
votos, julgou improcedentes as impugnações, nos termos do voto relator, Acórdão n°10-
57.627 (fls. 3415/3435), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012 NULIDADE AUTOS DE INFRAÇÃO.
Não é nulo o lançamento que obedeceu ao art. 10 do Decreto n. 70.235, de 1972,
e ao art. 142 do Código Tributário Nacional, e cujo termo de verificação
descreve de forma clara os fatos e as acusações imputadas ao sujeito passivo de
forma a permitir-lhe o pleno exercício de seu direito de defesa.
DECADÊNCIA.
A prática de sonegação e fraude afasta a possibilidade de homologação do
pagamento de que trata o § 4° do art. 150 do Código Tributário Nacional e
remete a contagem do prazo decadencial para a regra geral prevista no art. 173,
inc. I, do referido Código, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. FRAUDE.
A constituição de pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido com a
finalidade da transferência ficta de parte das receitas auferidas por pessoa
jurídica tributada com base no lucro real caracteriza fraude e autoriza a
neutralização dos efeitos tributários advindos da conduta dolosa. O fato da
pessoa jurídica tributada pelo lucro real arcar com as despesas e custos
inerentes às receitas transferidas configura prova robusta da ilicitude da
transferência.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. FATOS GERADORES
DISTINTOS.
Incide a multa isolada sobre a insuficiência de recolhimento das estimativas
mensais de imposto, consequência das infrações à legislação tributária,
concomitantemente com multa proporcional incidente sobre o valor devido ao
final do período de apuração anual, por se tratarem de penalidades por
infrações distintas.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
Agrava-se a multa de ofício nos casos em que o contribuinte busca de forma
dolosa benefícios tributários.
Fl. 4009
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.421 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730320/2015-43

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício integra o crédito tributário, sobre o qual incide juros de mora,
calculados com base na taxa Selic, a partir do seu vencimento.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO.
Respondem também pelo crédito tributário as pessoas (físicas ou
jurídicas) que tenham interesse comum na situação que constitua
o fato gerador e os mandatários, prepostos, empregados,
diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica que
praticaram os atos e negócios jurídicos com excesso de poderes,
infração de lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido ".
13. Cientificada da decisão (AR em 25/01/2017, fl.3456), a contribuinte, SMAFF
Automóveis Ltda, não interpôs Recurso Voluntário, razão pela qual foi lavrado
Termo de Perempção (fl. 3457) em face da empresa autuada.
14. Cientificados da decisão (ARs de 09/08/2017 e 10/08/2017, fls. 3533/3535) as
seguintes pessoas (físicas e jurídicas) interpuseram, individualmente, Recurso
Voluntário: (i) Marcelo Accioly Carlos Machado (fls. 3570/3617); (ii) Marcio
Antônio Carlos Machado Júnior (fls. 3621/3668); e (iii) SMAFF Import. Veículos
Ltda (fls. 3674/3721).
15. Contudo, embora figurem como responsáveis solidárias, não constam dos autos as
intimações e os respectivos avisos de recebimento das seguintes pessoas físicas e
jurídicas: Marcio Antônio Carlos Machado, Fernanda Accioly Carlos Machado
Farah, SMAFF Nordeste Veículos e Única Brasília Automóveis. No mais, evidencio
que essas pessoas não interpuseram Recurso Voluntário.
Ante a constatação de que determinadas intimações para ciência do Acórdão da
DRJ/POA não constam dos autos, resolveu esta Turma baixar o processo em diligência para o
devido saneamento a fim de se evitar a nulidade da decisão deste Conselho por cerceamento de
direito de defesa.

Retornaram-se os autos devidamente saneados para julgamento dos recursos
interpostos por todos os terceiros responsáveis, pessoas jurídicas na qualidade de responsáveis
solidários - SMAFF Import. Veículos Ltda (e-fls. 3621/3668). SMAFF Nordeste Veículos (e-fls.
3842/3883), e Única Brasília Automóveis (e-fls. 3842/3883) -, e pessoas físicas solidariamente
responsáveis - Marcelo Accioly Carlos Machado (e-fls. 3570/3617), Marcio Antônio Carlos
Machado Júnior (e-fls. 3674/3721), Marcio Antônio Carlos Machado (e-fls. 3842/3883),
Fernanda Accioly Carlos Machado Farah (e-fls. 3842/3883) -, ocasião em que, a exceção de
pequenas alterações, repisaram os mesmos argumentos apresentados em suas peças
impugnatórias, e que serão tratados no voto a seguir.
Por fim, recentemente, em 01/02/2023, foi juntado ao processo petição,
acompanhada de cópia do acórdão de no 1201-005.467, no qual, segundo os Recorrentes, restou
“reconhecida a liberdade de organização empresarial, sem configuração de fraude ou ilícito,
quando diante da constituição de empresas com os mesmos sócios que se organiza a tributação
de determinadas atividades pelo lucro real e lucro presumido”.

É o relatório.
Fl. 4010
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.421 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730320/2015-43

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
Os recursos são tempestivos, e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deles tomo conhecimento.
Contudo, a Recorrente juntou aos autos, em 30/03/2023, petição em que pugna
pela suspensão da tramitação dos presente processo administrativo fiscal em função da adesão ao
Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (PRLF), “uma vez que os débitos discutidos neste
processo estão incluídos na referida transação” (fl. 4003).
No Pedido de Adesão à Transação Tributária do PRLF, formalizado no processo
administrativo no 13031.185956/2023-51, constata-se a declaração de desistência do recurso
administrativo relativo ao presente processo, assinalado na relação discriminada de processos
apresentada pela Recorrente. Confiram-se a identificação da Recorrente, a declaração de
desistência do recurso e de confissão dos débitos, e o discriminativo de processos, todas essas
informações constantes do referido Pedido:

Fl. 4011
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.421 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730320/2015-43

Assim, uma vez que, por meio da formalização do Pedido de Adesão à Transação
Tributária do PRLF, a Recorrente declarou a desistência do recurso, bem como procedeu à
confissão extrajudicial dos débitos, há que se reconhecer com base nesses procedimentos, ainda
que não se aperfeiçoe a referida adesão, a renúncia às alegações de defesa pela materialização do
pedido de desistência do processo, não sendo o caso de suspensão, conforme inteligência que se
extrai da Súmula 653 do STJ, que assim dispõe: “o pedido de parcelamento fiscal, ainda que
indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito”.
Diante desse fato novo, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário, uma
vez que, conforme disposto no art. 78 do Anexo II da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015,
“em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em tramitação”.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário interposto, ante a
desistência do recurso e renúncia às alegações de defesa formalizadas pela Recorrente, por meio
do Pedido de Adesão à Transação Tributária do Programa de Redução de Litígio Fiscal,
formalizado no processo administrativo no 13031.185956/2023-51.

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 4012
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.421 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730320/2015-43

Fl. 4013
DF CARF MF
Original